Tribunal: STF
Processo: HC 182549
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus que reputa como ato coator decisão da “Excelentíssima Doutora Relatora Maria Tereza do Amaral, da 11ª Câmera de Direito Criminal” do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na presente impetração, a defesa narra que “o presente caso trata-se de várias pessoas envolvidas, os quais muitas delas já cumpriram o tempo de prisão, que entende-se ser o caso desta paciente; porém,não consegue ter acesso a Vara das Execuções Criminais, da cidade de Presidente Prudente para onde toda a informação se encontra, tendo em vista tratar-se de processo físico” (sic).
    Alega que “os fatos são de verdadeiro tumulto processual, com dificuldade da defesa apurar à realidade dos fatos, quando à paciente já presa, passou a ser alvo de outro processo, com prisões temporárias e preventivas”. 
    Argumenta que “não há qualquer prova boa e robusta para condenar a paciente, pois a mesma paciente que convivia com união estável com Edson Dias dos Santos Junior, tendo com ele uma filha, Eloa Rocha dos Santos, 12 (doze) anos de idade. E,não associada ao qualquer crime”. 
    Prossegue advogando que deve “ser admitido o Recurso Extraordinário, que ora se pretende interpor, devendo ser admitido sobre o TEMA 661, e seu provimento para declarar a nulidade da sentença condenatória, da ordem de prisão temporária e preventiva e todos os atos posteriores, sendo que os elementos de prova não juntados no processo os quais à Defesa não teve acesso”. 
    Considera ausentes os pressupostos autorizadores da constrição cautelar da paciente.
    Aduz a ausência de “elemento subjetivo do tipo, não houve vontade livre e consciente, ou seja, não existiu o fato com relação a Etiene. Na data e hora a escuta telefônica com os dizeres ‘Tiene’ e a palavra ‘dinheiro’ não pode ser atribuída à paciente. Embora, falta o elemento subjetivo, falta de aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade. E do Princípio ‘in dúbio pro réu’. 
    Formula pedido principal nos seguintes termos:
    “Assim, à procedência do seu justo receio, pede e espera o deferimento do presente pedido, expedindo-se com urgência o competente salvo-conduto, nos termos do art. 660, § 4º, do CPP, cumpridas as exigências e formalidades legais e fazendo-se as necessárias comunicações, tudo por ser de JUSTIÇA,
    Requerendo desde já, diante da enorme dificuldade, seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau, expeça pedido para a Vara das Execuções de Presidente Prudente para a devida contagem do tempo de prisão da ré, suas remissões, uma vez que entende-se já ter cumprida à pena.” 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que os atos coatores apontados pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é ato praticado por Tribunal de Justiça local.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    …
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis.” (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    Demais disso, o exame da pretensão autoral impõe uma indevida incursão na moldura fática delineada. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1°, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART 89 DA LEI 8.666/90. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE ESTADUAL QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A controvérsia a respeito da nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal estadual, porquanto teria julgado a causa penal sem valorar as provas apresentadas pela defesa, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Qualquer conclusão desta Corte no sentido de que há provas colacionadas aos autos principais que militam em favor do agravante demandaria o revolvimento e o cotejo de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2018)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO o presente HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente